Tribunal: TJPA
Processo: 0807517-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4370 - Recebimento
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807517-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANSELMO ARAÚJO PORTAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0807517-61.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO
:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: ANANINDEUA/PA

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO
RODRIGO VICENTE MAIA MENDES

PACIENTE: ANSELMO ARAÚJO PORTAL

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV DO CP). PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1.
O trancamento de ação penal é medida excepcional, que se mostra possível apenas nos casos em que se puder verificar, de plano, a total ausência da prova da materialidade ou de indícios sobre autoria, a atipicidade da conduta, ou a ocorrência de uma causa de extinção da punibilidade, bem como quando a peça acusatória não estiver apta, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, para a deflagração do processo penal, assegurando a ampla defesa.

1.1. Da leitura dos autos, percebe-se a existência de lastro probatório mínimo para a acusação, não procedendo, portanto, a alegação de responsabilização objetiva, tendo em vista que a denúncia foi amparada em farta base empírica, na qual ficou demonstrada, ao menos em princípio, a existência do delito e os indícios de autoria, pois o coacto não foi denunciado tão somente por ser pai da vítima, mas, sobretudo, porque, de acordo com a denúncia, omitiu-se, desde sempre, no exercício dos seus deveres decorrentes do poder familiar, o que, aliado à inação da mãe e do padrasto da infante, redundou na morte da criança
“
devido a distúrbio hidroeletrolítico resultante de desnutrição proteico-calórica extrema (caqueixa), conforme laudo necroscópico (fls. 102), em decorrência da ausência de alimentação devida”
.

2. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
para trancamento de ação penal
, com pedido de liminar, impetrada pelo Defensor Público Rodrigo Vicente Maia Mendes, em favor de
Anselmo Araújo Portal
, que responde a processo-crime perante o Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, §2º, IV c/c art. 29, ambos do Código Penal.

A impetração, após indicar minha prevenção, afirma, em síntese, que o coacto sofre constrangimento ilegal ante a inequívoca deficiência da peça inaugural, uma vez que
“a guarda da vítima estava aos cuidados exclusivos da genitora e de seu atual companheiro”,
sendo,
“absolutamente impossível, física e juridicamente, imputar ao paciente a responsabilidade penal de um homicídio por omissão”.

Nessa linha argumentativa, aduz, que
“ao receber a peça acusatória, o Juízo permitiu uma responsabilidade objetiva pelo genitor e paciente desta ação de impugnação ANSELMO ARAÚJO PORTAL”.

Por esses motivos, requer, em liminar, a suspenção da tramitação da Ação Penal nº 0000335-73.2019.8.14.0006 e, no mérito a ratificação da medida, trancando a ação penal, por ser hipótese de responsabilidade penal objetiva em relação ao paciente.

Junta documentos.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, que, ante a suspensão da minha jurisdição – gozo de férias –, negou o pedido de liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento dos autos à Procuraria de Justiça e, por fim, após retornados, que viessem à minha relatoria.

Foram prestadas as informações (Id. nº 3.449.370)

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pela denegação da ordem (Id. nº 3.466.461).

É o relatório
.

VOTO

Acolho a prevenção indicada.

Não obstante os argumentos apresentados pelo impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente
writ
, como passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que o paciente (Anselmo Araújo Portal) e os corréus (Pryscila Tavares Pinheiro e Jeferson Pereira de Carvalho), foram denunciados como incursos no art. 121, §2º, IV c/c art. 29, ambos do Código Penal, com base no seguinte contexto fático:

“Noticia a peça inquisitorial em anexo que na pretérita data de 07 de dezembro de 2017, em propriedade privada, na rua da Providência, n. 02, bairro do Coqueiro, CEP: 67015-260, neste Município, os denunciados foram os responsáveis pelo homicídio da vítima, portadora de necessidades especiais, 07 (sete) anos de idade, P.P.P.

Consoante inquérito policial, os denunciados Pryscilla Tavares Pinheiro e
Anselmo Araújo Portal
, viviam em união estável, da qual resultou o nascimento da vítima.
A vítima, portadora de hidrocefalia e retardo mental grave (CID 10 F-72), dependia de seus genitores para praticar necessidades básicas, tal como alimentação, locomoção e higiene, porém, desde o seu nascimento, nunca recebera os cuidados devidos.

Conforme depoimentos colhidos em sede de inquérito policial, os genitores, ora denunciados PRYSCILLA TAVARES PINHEIRO e
ANSELMO ARAÚJO PORTAL, deixavam de alimentá-la regularmente e de levá-la ao hospital para realizar os acompanhamentos necessários à sua enfermidade.

Nesse ínterim, houve, ainda, a dissolução da união estável dos denunciados PRYSCILLA TAVARES PINHEIRO e ANSELMO ARAÚJO PORTAL, ocasião em que a denunciada contraíra relacionamento amoroso com o terceiro denunciado JEFERSON PEREIRA DE CARVALHO mantendo-se como guardiã da criança. Neste período,
a situação da vítima agravou-se culminando em seu óbito por choque metabólico devido a distúrbio hidroeletrolítico resultante de desnutrição proteico-calórica extrema (caqueixa), conforme laudo necroscópico (fls. 102), em decorrência da ausência de alimentação devida.

Segundo depoimentos testemunhais, mormente da Sra. Bruna Elza Santos Silva, os denunciados PRYSCILLA TAVARES PINHEIRO e
ANSELMO ARAÚJO PORTAL não prestavam o devido cuidado à vítima, embora tivessem consciência, e a previsibilidade, de que a menor poderia vir a falecer.

Ademais, a vítima não possuía sequer uma cama, motivo pelo qual dormitava sempre no chão, sendo efetuada a compra do objeto tão somente quando o Conselho Tutelar interviu no caso. A testemunha informa, ainda, que, após a dissolução da união estável dos denunciados PRYSCILLA TAVARES PINHEIRO e ANSELMO ARAÚJO PORTAL, houve um entrevero entre os mesmos pelo cartão de recebimento do benefício da vítima e que, ao tempo do relacionamento, se desentendiam para cuidar da menor”.

Deixando mais claro, afianço que, de acordo com a denúncia,
a criança de 07 anos de idade
, que era acometida de hidrocefalia e retardo mental,
morreu de fome!

Pois bem.

Como é de conhecimento geral, a determinação do trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, somente se justificando se for demonstrada, de forma inequívoca a ausência de indícios de autoria ou materialidade do crime, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“2. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito”
(AgRg no HC 438.565/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).

........................................................................................................

“1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de plano e inequívoca, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade, o que não se verifica nos presentes autos”.
(HC 431.845/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe29/06/2018).

No caso, constata-se, pelo menos neste nível de cognição, a existência de provas indiciárias suficientes para manter o desenvolvimento da persecução penal.

Explico melhor.

De acordo com a denúncia,
“o binômio materialidade e autoria encontram-se comprovado no bojo dos Autos, mediante Relatórios do Conselho tutelar, Provas testemunhais e laudo de Necropsia Clínica (fls. 07/15; 89/91), fls. 102)”.

Especificamente em relação aos indícios de autoria – questão que a Defensoria Pública averba ter sido indicada de forma objetiva na denúncia –, constata-se que o Ministério Público de 1º Grau destacou, na descrição dos fatos, que
a negligência para com a infante vinha desde antes da separação do casal, não tendo a denúncia se limitado a retratar o exato momento do óbito, pois traçou uma linha cronológica que culminou com o falecimento da infante
.

No caso, a impetração confunde os deveres inerentes ao poder familiar com o instituto da guarda.

Poder familiar é o conjunto de direitos e deveres estabelecidos entre os pais e seus filhos menores de 18 anos. De acordo com o artigo 1.634 do Código Civil, o exercício do poder familiar inclui, entre outras coisas, dirigir a criação e a educação dos filhos menores, tê-los em sua companhia e guarda, conceder ou negar consentimento para casar, representá-los nos atos da vida civil (como por exemplo, assinar documentos e autorizações) e reclamá-los de quem os estiver detendo ilegalmente. Inclui, também, o dever de sustento dos filhos, conforme estabelece o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Como o poder familiar trata da relação entre pais e filhos, ele não se extingue com a separação, divórcio ou fim da união estável.
Nesses casos, a única mudança diz respeito a uma das atribuições do poder familiar — a guarda —, que passa a ser unilateral, quando concedida a um dos pais, ou compartilhada, quando concedida ao pai e a mãe.

No sentido jurídico, guarda é o ato ou efeito de guardar e resguardar o filho enquanto menor, de manter vigilância no exercício de sua custódia e de prestar-lhe a assistência necessária
, não sendo um dos seus efeitos isentar das responsabilidades inerentes ao poder familiar
– verdadeiro poder-dever – aquele que não a detém de forma direta.

Portanto, considerando que os fatos descritos na denúncia refletem aqueles registrados nos relatórios do Conselho Tutelar, nos depoimentos das testemunhas ouvidas na Delegacia e no Laudo de Necropsia Clínica, e que a responsabilidade do coacto foi descrita com base em sua omissão no cumprimento de seu dever fruto do poder familiar, não há que se falar em trancamento de ação penal, devendo tal questão ser analisada durante a instrução criminal, uma vez que demanda cognição probatória aprofundada.

Ante o exposto,
conheço do
habeas corpus
,

e,

por não visualizar qualquer situação de constrangimento ilegal a ser reparada por esta via,
denego
a pretensão deduzida em benefício de Anselmo Araújo Portal
,

em consonância com o parecer do Ministério Público.

É como voto.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 21/08/2020